Tribunal: TRF3
Processo: 5003413-51.2022.4.03.6302
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1040/1327)

5003413-51.2022.4.03.6302

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003413-51.2022.4.03.6302

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ARNALDO BOLDRIN LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ATIVIDADE HABITUAL COMPATÍVEL COM A LIMITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, bem como a condenou ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do laudo pericial por erro na avaliação médica; (ii) saber se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade permanente; e (iii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé diante da oposição de embargos de declaração para esclarecimento de suposta contradição no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do laudo pericial deve ser rejeitada, pois o laudo foi elaborado por profissional habilitado, respondeu adequadamente aos quesitos e, aliado às demais provas dos autos, mostra-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de incapacidade total e permanente, o que não restou demonstrado no caso concreto, uma vez que a perícia atestou incapacidade apenas para atividades que demandem visão estereoscópica, sendo possível o exercício de outras atividades compatíveis com a limitação, inclusive a atividade habitual de comerciante.

5. As condições pessoais da parte autora não evidenciam impedimento à reabilitação ou ao exercício de atividade que lhe garanta subsistência, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois os embargos de declaração opostos tinham por finalidade o esclarecimento de ponto técnico-jurídico relativo à aparente contradição no laudo pericial, não se evidenciando dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, conforme exigido pelos arts. 80 e 81 do CPC.

7. Inexistente o elemento subjetivo necessário, não subsiste fundamento para a imposição de multa ou indenização ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A suficiência do laudo pericial afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A incapacidade parcial, que permite o exercício de atividade compatível, não autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 3. A oposição de embargos de declaração para esclarecimento de ponto controvertido não configura litigância de má-fé na ausência de dolo.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 371, 1.022, 80 e 81 do CPC; arts. 42, 59 e 63 da Lei 8.213/91; art. 201 da CF.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, ApCiv 0007398-56.2017.4.03.9999; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003413-51.2022.4.03.6302

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ARNALDO BOLDRIN LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 11/03/2022, na qual parte autora postula a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Foi realizado laudo médico pericial (Id 355956121).

O Juiz da 2a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP rejeitou o pedido da parte autora em sentença proferida em 22/10/2024, complementada pelos embargos de declaração, sob o fundamento ausência de incapacidade laborativa e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa além de multa por litigância de má-fé por tentar alterar a verdade sobre os fatos descritos no laudo pericial em 5% do valor da causa atualizado, observada a gratuidade deferida (Id 355956136 e 355956138).

Houve interposição de apelação pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 20/02/2026.

Alega a parte autora em sede de preliminar de nulidade da sentença por erro na avaliação médica. No mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário pleiteado. Requer a reforma da sentença, para que seja concedido o benefício e a exclusão da condenação em litigância de má-fé (Id 355956140).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

No presente caso, a parte autora que objetiva a concessão de benefício por incapacidade, apela da sentença que julgou improcedente o pedido.

Com essas considerações, passo à análise do feito, em relação ao qual se verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade. da preliminar de nulidade do laudo pericial

Afasto a preliminar de nulidade para realização de nova perícia, eis que, da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial apresentado contém respostas adequadas aos quesitos oferecidos e a análise da documentação médica respectiva.

Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil determinam que cabe ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova produzida para desenvolver seu livre convencimento.

Dessa forma, não há como ser acolhida a tese de nuldiade do laudo para nova análise pericial se o magistrado, fundamentadamente, considerou que o laudo elaborado por profissional qualificado e as provas trazidas aos autos contém elementos suficientes para a análise da alegada incapacidade da parte autora.

Nesse sentido também tem sido o entendimento da C. Nona Turma desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. - Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especializado em perícia médica, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada. (...) - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007398-56.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023) Dos benefícios por incapacidade

Os benefícios por incapacidade têm fundamento no artigo 201 da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade permanente (artigo 42) e temporária (artigos 59 a 63), exigindo qualidade de segurado, em alguns casos carência, além de moléstia incapacitante para atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A comprovação da incapacidade é realizada mediante perícia médica a cargo do INSS ou perito nomeado pelo Juízo, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei no 8.213/91 e arts. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil.

Contudo, registre-se que a avaliação das provas deve ser ampla, levando-se em consideração também as condições pessoais do requerente, conforme magistério da eminente Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS ("Direito previdenciário esquematizado", São Paulo: Saraiva, 2023, p. 122):

Na análise do caso concreto, deve-se considerar as condições pessoais do segurado e conjugá-las com as conclusões do laudo pericial para avaliar a incapacidade.

Não raro o laudo pericial atesta que o segurado está incapacitado para a atividade habitualmente exercida, mas com a possibilidade de adaptar-se para outra atividade. Nesse caso, não estaria comprovada a incapacidade total e permanente, de modo que não teria direito à cobertura previdenciária de aposentaria por invalidez. Porém, as condições pessoais do segurado podem revelar que não está em condições de adaptar-se a uma nova atividade que lhe garanta subsistência: pode ser idoso, ou analfabeto; se for trabalhador braçal, dificilmente encontrará colocação no mercado de trabalho em idade avançada.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.

1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

Constatada a incapacidade, ainda é preciso observar se a carência e a qualidade de segurado foram comprovadas pela parte requerente.Da qualidade de segurado

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes, ou ainda, independentemente do recolhimento de contribuições, no chamado período de graça, previsto no art. 15, da Lei no 8.213/91.

No que tange ao trabalhador rural não há necessidade de recolhimento das contribuições, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, conforme o disposto no artigo 39, I e artigo 25, I da Lei 8.213/91.

Ademais, na hipótese da perda da qualidade de segurado, dispõe o art. 27-A, da Lei 8.213/91 que, para a obtenção do benefício, o trabalhador "deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei."

Saliente-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que não há que se falar em perda da qualidade de segurado se a ausência de recolhimento de contribuições decorreu da impossibilidade de trabalho da pessoa acometida de doença.

A esse respeito, confira-se julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DA OCORRÊNCIA DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência e conservando a qualidade de segurado, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

II- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.

(...)

V- Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 1245217/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)Da carência

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei no 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I.

Entretanto, o artigo 26, inciso II, do mesmo texto legal prescreve que independem de carência, o "auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho".

Também está dispensado de comprovar a carência o segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

A Lei n. 8.213/91, no artigo 151, previu, até a elaboração da referida lista, algumas doenças que, quando constatadas, dispensam o requisito da carência. São elas: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

A Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.998, de 23.8.2001, no art. 1o, além das doenças descritas, acrescentou para fins de exclusão da exigência da carência "o estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)" e hepatopatia grave, para fins de concessão dos benefícios aqui tratados.

Por fim, não será devido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, §2o, §1o da Lei 8213/91). Do caso em análise

A parte autora, atualmente com 58 anos, comerciante, alega ser portadora de Cegueira e Visão Subnormal - CID10: H 54.4.

Em virtude de sua condição, realizou requerimento administrativo em 22/05/2017, visando a prorrogação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, indeferido por não constatação de incapacidade laborativa (id 355956106).

Vale ressaltar que o autor recebeu benefício por incapacidade temporária nos períodos de 036/11/2016 a 21/11/2016 - NB 31/6164486126 e 19/05/2017 a 30/06/2017 - NB 31/6186707362 (Id 355956113).

A pesquisa ao sistema CNIS, realizada em 06/03/2026, evidencia a continuidade de contribuições para a Previdência Social, como contribuinte individual, até a presente data.

Na perícia médica judicial o autor referiu "dificuldade para leitura após perda da visão em olho direito, não conseguiu renovar a carteira de motorista, dificuldade para andar em locais com degraus" (id 355956121).

Durante a avaliação física realizada em 05/03/2023, verificou-se que a parte autora, comerciante (proprietário de um bar), de 58 anos, apresenta perda total da visão no olho direito em razão de retinopatia diabética, o que permite concluir pela incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborativas que demandem visão estereoscópica (tridimensional).

No entanto, o expert esclarece que o autor pode desempenhar atividades que não exijam visão estereoscópica (atividades como porteiro, balconista, entre outras.

A visão estereoscópica — isto é, a capacidade de perceber profundidade a partir do uso simultâneo dos dois olhos — é essencial em atividades que exigem elevada precisão espacial, como as desempenhadas por cirurgiões, pilotos, operadores de determinadas máquinas e algumas funções industriais. Já a atividade comercial exercida em um bar envolve atendimento ao público, manipulação de produtos, operação de caixa e gestão do estabelecimento, tarefas plenamente compatíveis com a condição de visão monocular.Da condenação da parte autora por litigância de má-fé

Inicialmente, destaca-se que, o laudo pericial (ID 355956121) atestou cegueira do olho direito por retinopatia diabética, concluindo pela incapacidade laborativa para as atividades habituais que exigem visão estereoscópica (resposta à Q9: “Totalmente”), mas também concluiu que se trata de incapacidade “parcial e permanente” e que o autor é apto a exercer atividades que não exigem visão estereoscópica.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de incapacidade total e permanente.

Nos embargos de declaração (Id 355956137), O autor suscitou, tempestivamente, a aparente contradição entre essas passagens do laudo e a sentença de primeiro grau que entendeu ausente incapacidade para o exercício da função de proprietário de bar.

O r. magistrado negou provimento aos embargos e, imputou multa por litigância de má‐fé de 5% sobre o valor da causa (Id 355956138).

O fato é que os embargos de declaração tinham por finalidade apenas o esclarecimento de ponto técnico-jurídico suscetível de interpretação, consistente na coexistência, no laudo pericial, de referência à incapacidade “total” para determinadas funções e, simultaneamente, de natureza “parcial” em sentido técnico, matéria legitimamente passível de aclaramento nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim, a conduta analisada não evidencia intenção deliberada de induzir o juízo em erro ou de obter vantagem indevida.

É importante considerar que, a configuração da litigância de má-fé exige, além de conduta temerária ou desleal, a comprovação de dolo, elemento que não se encontra presente no caso em tela. Não há, portanto, nos autos, elementos que justifiquem a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

Por fim, uma vez afastada a configuração de má-fé, não subsiste fundamento jurídico para a imposição de qualquer obrigação indenizatória ao erário. A responsabilização por danos ao patrimônio público exige, além do prejuízo, a demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, o que não se verifica no presente caso. Assim, ausente o elemento subjetivo necessário, não há que se falar em reparação financeira.

Assim, de rigor a parcial reforma da sentença apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.Dispositivo

Posto isso, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ATIVIDADE HABITUAL COMPATÍVEL COM A LIMITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, bem como a condenou ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do laudo pericial por erro na avaliação médica; (ii) saber se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade permanente; e (iii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé diante da oposição de embargos de declaração para esclarecimento de suposta contradição no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do laudo pericial deve ser rejeitada, pois o laudo foi elaborado por profissional habilitado, respondeu adequadamente aos quesitos e, aliado às demais provas dos autos, mostra-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de incapacidade total e permanente, o que não restou demonstrado no caso concreto, uma vez que a perícia atestou incapacidade apenas para atividades que demandem visão estereoscópica, sendo possível o exercício de outras atividades compatíveis com a limitação, inclusive a atividade habitual de comerciante.

5. As condições pessoais da parte autora não evidenciam impedimento à reabilitação ou ao exercício de atividade que lhe garanta subsistência, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois os embargos de declaração opostos tinham por finalidade o esclarecimento de ponto técnico-jurídico relativo à aparente contradição no laudo pericial, não se evidenciando dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, conforme exigido pelos arts. 80 e 81 do CPC.

7. Inexistente o elemento subjetivo necessário, não subsiste fundamento para a imposição de multa ou indenização ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A suficiência do laudo pericial afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A incapacidade parcial, que permite o exercício de atividade compatível, não autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 3. A oposição de embargos de declaração para esclarecimento de ponto controvertido não configura litigância de má-fé na ausência de dolo.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 371, 1.022, 80 e 81 do CPC; arts. 42, 59 e 63 da Lei 8.213/91; art. 201 da CF.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, ApCiv 0007398-56.2017.4.03.9999; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão